Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002251-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES INACIO - CPF: 522.178.501-30 (AGRAVANTE), NEUZA INACIO - CPF: 514.074.501-15 (AGRAVANTE), JOSE DIVANO MONTEIRO - CPF: 483.460.121-87 (AGRAVADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC COBRANÇA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – SENTENÇA ANTERIOR ANULADA – DETERMINANDO A ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM – INÉRCIA DA PARTE DE QUALQUER MANIFESTAÇÃO/RATIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o retorno dos autos, após a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinação de abertura da instrução probatória e a intimação do juízo para as partes dar andamento ao processo, cabe às partes, tempestivamente, se manifestarem nos autos, ou ratificar as provas anteriores ou requer outras.

No caso, a parte ré (ora agravante) não se manifestou, seja para ratificar pretensões anteriores à sentença anulada ou para fazer requerimentos, vindo a fazê-lo somente após a apresentação do laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DAS DORES INÁCIO E NEUZA INÁCIO,
em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos n.o 8883-32.2009.811.0003 – Código 426713, que homologou o laudo pericial.

Explicam as agravantes que após a anulação da sentença, por este eg. Tribunal de Justiça, sobreveio laudo pericial que foi impugnado por ambas as partes, sobreveio petição do perito, novamente sem responder aos quesitos formulados. As agravantes impugnaram; entretanto, a juíza acabou por homologar o laudo.

Aduzem que o laudo desviou do seu real objetivo, não deu respostas aos pontos controvertidos anotados na decisão saneadora e nem aos quesitos, que tempestivamente foram formulados pelas partes.

Ponderam que ao sanear o processo, o juiz fixa os pontos controvertidos da demanda e determina a realização da perícia, exteriorizando a necessidade daquela prova para formação do seu convencimento.

Afirmam que, “se o expert nomeado foge dos pontos controvertidos da demanda; não responde a um único quesito dos litigantes e o Juiz condutor homologa este capenga laudo pericial, esta decisão tem que ser revista e invalidada, pois indisfarçável a não produção da prova que ele próprio reputou necessária e o injusto cerceamento da defesa imposto ao litigante. ” (destaque no original).

Requer a invalidação da decisão como medida antecipatória ou, alternativamente, atribuir efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, requer a invalidação da decisão, determinando que o perito responda os pontos controvertidos da demanda e todos os quesitos formulados.

Foi concedido tão-somente o efeito suspensivo (id. 33972468).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 28110981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão prolatada pelo juízo da 4a Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos n.o 8883-32.2009.811.0003 – Código 426713, que homologou o laudo pericial.

Vejamos o conteúdo da r. decisão agravada:

“(...) Verifica-se dos autos que às fls. 166 foi determinada a realização da prova pericial requerida pelo autor às fls. 164.

No requerimento de fls. 164 o autor solicitou a produção de prova pericial para aferir o valor investido na obra, considerando-se o material empregado e a mão de obra utilizada.

Na sequencia, o perito apresentou o laudo de fls. 208/228 e as informações complementares de fls. 231, onde afirmou que o custo da construção atinge a soma de R$ 130.167,66.

O requerente, embora devidamente intimado, não se manifestou (fls. 236), o que indica que concordou com os esclarecimentos.

A requerida impugnou o laudo, afirmando que o perito não respondeu aos seus quesitos.

Todavia, verifica-se que a ré não apresentou quesitos após o deferimento da produção da prova; e que aqueles que havia sido apresentados às fls. 102 restarem implicitamente respondidos pelo expert, na medida em que cingiam-se à questão do custo final da obra.

Deste modo, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL de fls. 208/218 e 231, uma vez que não há vícios nos mesmo; e determino o imediato prosseguimento do feito, com a intimação das partes para que, querendo, apresentem os seus memorais finais.”

Ocorre que, inicialmente, no despacho saneador, o juiz fixou pontos controvertidos (culpa pela rescisão contratual, o percentual de conclusão da obra pelo autor e, se os pagamentos de fls. 49/51 foram recebidos pelo demandante), deferiu a produção de prova pericial e as partes apresentaram quesitos.

Todavia, a sentença foi proferida por outro juiz que entendeu que o processo não necessitava de produção de provas e proferiu sentença pela improcedência do pedido inicial.

Foi interposto recurso de apelação no. 942.448/2.013, da então Relatoria do Des. Adilson Polegato, que conheceu da preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos para a regular instrução do feito, pois, “o julgamento antecipado impossibilitou o apelante [ora agravado] de desincumbir-se do ônus da prova que lhe era atribuído”.

Com o retorno dos autos, as partes foram intimadas para

manifestarem interesse no prosseguimento do feito.

Aberta a fase de instrução probatória,
já que anterior foi considerada desnecessária pelo juiz prolator da sentença anulada, somente o autor, (ora agravado), pleiteou a produção de prova pericial, o que restou deferido; as partes foram intimadas para apresentarem quesitos no prazo de dez dias; contudo, as agravantes não apresentaram e nem ratificaram.

Foi certificado nos autos a realização da perícia no dia 27/09/2017, às 10:00 horas; entretanto, somente o representante do autor compareceu.

Os atos foram praticados em total transparência, inclusive foi certificado que o réu (agravado) não havia apresentado manifestação, somente a parte autora, quanto à produção de provas.

Ou seja, não apresentaram quesitos ou manifestação, conforme intimado, não ratificaram aos quesitos existentes nos autos, anteriormente à sentença anulada e não compareceram à perícia ou enviaram representante, não demonstrando seu interesse na prova.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa se a parte deixou de requerer a produção de prova oportunamente, permitindo a preclusão de sua faculdade. Na espécie, sequer alegada qualquer situação excepcional ou fato superveniente que legitimasse o afastamento da preclusão. Ademais, oportunizada a produção de prova técnica,
a inércia da parte quanto ao esclarecimento da prova que pretendia produzir, mesmo após a regular intimação do juízo, faz presumir a desistência tácita da prova pericial necessária.
2. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07018177120198070018 DF 0701817-71.2019.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Se não bastasse, conforme registrado pelo magistrado, entendimento do qual compartilho, ainda se admita a anterior manifestação (dos quesitos), não há prejuízo também à parte, já que os quesitos foram implicitamente respondidos pelo expert, pois, cingiam-se à questão do custo final da obra.

Deve ser considerada válida a perícia, também porque atingiu seus objetivos e não causou prejuízo às partes, a luz do ponto controvertido.

Oportuno registrar ainda, com relação à tese das agravantes de que
o perito não deu resposta aos pontos controvertidos,
cabem às partes demonstrarem como pretendem fazer prova. Ao perito, cabe responder aos quesitos e questionamentos complementares.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020